Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA PARA FINS DE RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL “VIA SISTEMA”. ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.

I. A Lei no 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, para as empresas e das entidades, públicas e privadas previamente cadastradas no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (artigos 2o e 5o), acrescentando que “As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (artigo 6o).

II. Verificado que a instituição financeira autora encontra-se devidamente cadastrada como parceira de expedição eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma prevista na a Portaria GC n. 160/2017, deve ser considerada lícita a sua intimação pessoal realizada “via sistema”.

III. Atendidos os requisitos previstos no Código de Processo Civil (artigo 485, inciso III e §1o), mostra-se cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, quando o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover o andamento do feito no prazo de 30 dias.

IV. Recurso de Apelação conhecido e não provido.